Tribunal: TJES
Processo: 5014380-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014380-67.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRILENA COMERIO RODRIGUES PINTO

APELADO: NORMANDINA ROMANA COMERIO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL.
VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS.
FORMA PRESCRITA EM LEI. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Irilena Comerio Rodrigues Pinto contra sentença que declarou a nulidade de contrato particular de doação de imóvel celebrado com Normandina Romana Comerio e outros, sob o fundamento de ausência de escritura pública, exigida pelo Código Civil para a validade de doação de bens imóveis cujo valor exceda 30 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau afronta coisa julgada material em razão de decisão anterior sobre a posse do imóvel; (iii) analisar se houve afronta ao princípio da não surpresa na sentença, em virtude de fundamento não suscitado pelas partes; (iv) verificar se a ausência de escritura pública invalida o contrato particular de doação, considerando o valor do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais atacam de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de escritura pública e à alegação de coisa julgada material, preenchendo o requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC.

4. A coisa julgada material não se configura. A demanda anterior, em que foi reconhecido o direito da apelante à posse do imóvel, não compartilha identidade de partes, causa de pedir ou pedido com a presente ação, conforme exige o art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. Não houve afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015). A exigência de escritura pública para doação de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos decorre do ordenamento jurídico aplicável, sendo previsível às partes, conforme o princípio iura novit curia. Ademais, o valor venal do imóvel foi alegado pela própria recorrente, o que afasta a tese de decisão surpresa.

6. A validade de doação de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos depende de escritura pública, conforme art. 108 do Código Civil, o que não foi observado no caso.

7. A ausência de forma prescrita em lei torna o negócio jurídico nulo, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As razões recursais devem impugnar os fundamentos da sentença de forma clara e específica, atendendo ao princípio da dialeticidade.

A coisa julgada material exige tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no presente caso.

A validade de doação de imóvel cujo valor excede 30 salários mínimos depende da formalização por escritura pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 108, 114 e 166, IV; CPC, arts. 1.010, III, 337, §§ 1º e 4º, e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1938997/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 03/03/2022; TJ-MG, AC 5001798-55.2019.8.13.0470, Rel. Des. Pedro Bernardes, DJe 31/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado,
os apelados arguiram
que o recurso de apelação interposto por
IRILENA COMERIO RODRIGUES PINTO
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em detrimento da regra do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que este exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

No presente caso, observa-se que as razões recursais são suficientes para fundamentar o inconformismo do apelante em relação à sentença, uma vez que alega a existência de suposta coisa julgada material, a qual ensejaria a nulidade da sentença, além de defender a falta de provas para justificar a declaração de nulidade do contrato.

Em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRILENA COMERIO RODRIGUES PINTO
contra a r. sentença de ID. n.º 7890847, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de anulação de doação ajuizada por
NORMANDINA ROMANA COMERIO, ALECSANDRA COMERIO CORREA, ALESSANDRO COMERIO e DANIELI COMERIO
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato particular de doação do ID 15157123.

Condenou as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais remanescentes e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade dos autores por estarem amparados pelo benefício da Gratuidade da Justiça.

Para facilitar a compreensão dos fatos que envolvem o presente caso, faço uma breve exposição dos acontecimentos relevantes.

Inicialmente, esclarece-se que,
NORMANDINA ROMANA COMERIO
,
ALECSANDRA COMERIO CORREA
,
ALESSANDRO COMERIO
e
DANIELI COMERIO,
ora apelados, ajuizaram a presente demanda em desfavor de
IRILENA COMÉRIO RODRIGUES PINTO
, ora apelante, alegando, em resumo, que:

a) os autores como legítimos, objetivam obter a nulidade da doação ocorrida dia 11 de maio de 2017, conforme Contrato Particular de Doação, celebrado entre a 1º Requerente e seu esposo em face da Requerida; b) previamente a propositura da presente ação, a situação tornou-se ainda mais gravosa, quando a Requerida através do processo tombado sob o n.º 5006131-64.2021.8.08.0035, requereu a imissão na posse do bem objeto da ação, qual seja, apartamento localizado no Terceiro Pavimento, sito à Rua Agenor Barbato, nº 117, Bairro da Glória, Vila Velha – ES; c) a 1ª Requerente não goza de conhecimento, tampouco domina a escrita na língua portuguesa, não tendo grau de instrução para realizar leitura e compreender textos; d) o falecido Sr. Darly conforme prontuários anexos, demonstra que sua locomoção, bem como problemas mentais e delírios (defecava nas calças; fraqueza no corpo) corroboraram para o declínio de sua saúde, bem como óbito datado em 02/04/2021; e) a Requerida “despretensiosamente” começou se aproximar do falecido Sr. Darly, onde a partir das informações que a Requerida recebia da 2ª Requerente, ora sua sobrinha, foi se aproximando e ofertou assistência para leva o Sr. Darly nos médicos; f) a única intenção da Requerida era obter vantagens financeiras, ou seja, doação de um apartamento, pois como já sinalizado, a relação das partes nunca foi pacifica; g) no dia que ocorreu as assinaturas do inesperado termo de doação, a Requerida levou o Sr. Darly com a 1ª Requerente, e de forma enganosa, foi dito para o casal que teriam que assinar um documento, convidando-os para descer e se dirigir ao cartório; h) que no cartório as partes não tiveram condições mentais para ler o documento, vez que não tem conhecimento necessário para compreensão da língua portuguesa, e o falecido Sr. Darly não tinha condições mentais, pois já estava muito debilitado; i) o referido documento de doação não tinha nenhuma testemunha, sendo acrescido posteriormente pela Requerida; j) a 1ª Requerente se recorda que no ato da assinatura do fatídico documento de doação, uma funcionária de nome Vera, estava finalizando o documento de doação e informou a Sra. Normandina que a doação teria cláusula de “usufruto” e só “iria valer” após falecimento das partes; k) totalmente coagidos, as partes não contaram para os filhos o que ocorreu no cartório; l) alguns dias após o falecimento do Sr. Darly, a Requerida com seu esposo, chegaram na residência do 4º Requerente exigindo a chave do imóvel objeto da doação; m) que o apartamento sinalizado no termo de doação, foi construído num terraço, sendo que são dois apartamentos semelhantes, ficando a critério inclusive da Requerida tal escolha, por exigência preferencial, sem qualquer determinação, sinalização.

Com base em tais alegações ajuizaram a presente ação, pugnando pela anulação do contrato de doação, bem como indenização por danos materiais e dano moral.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré se abstenha de transferir/vender/ceder direitos do imóvel (apartamento localizado no Terceiro Pavimento, sito à Rua Agenor Barbato, nº 117, Bairro da Glória, Vila Velha – ES).

A requerida, por sua vez, apresentou contestação (ID 7890827), ocasião em que impugnou o valor da causa e sustentou que o objeto da presente demanda já havia sido discutido na ação de imissão na posse nº 5006131-64.2021.8.08.0035, na qual a parte autora da presente demanda, mesmo citada, permaneceu inerte, sendo declarada revel. Alegou também a inexistência de vício de consentimento e de incapacidade das partes doadoras.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato particular de doação do imóvel, argumentando, em resumo que a “
doação por consistir na transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário, quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, deve observar a forma solene, efetivando-se, com isso, mediante escritura pública, o que não ocorreu no caso concreto
”.

Em suas razões recursais (ID 7890848),
a apelante

sustenta, em resumo, que:
(a)
a questão já foi decidida anteriormente, com sentença transitada em julgado que reconheceu a validade da doação e garantiu a imissão na posse do imóvel;
(b)
sentença foi proferida com fundamento não suscitado pelas partes, visto que a exigência de escritura pública para a doação de imóvel cujo valor ultrapasse o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos não foi arguida por qualquer das partes envolvidas;
(c)
Os apelados pleiteiam a nulidade do contrato, sob o argumento de vício de consentimento e incapacidade das partes doadoras do imóvel; contudo, não apresentaram comprovação desses fatos.

Com base em tais argumentos, pede a anulação da sentença, em razão de suposta existência de coisa julgada material. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos da inicial e manter a validade do contrato particular de doação.

Quanto a alegação de
existência de coisa julgada material:

Inicialmente, a apelante pede a anulação da sentença, em razão de suposta existência de coisa julgada material.

Conforme os artigos 337, §§ 1º e 4º, e 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada ocorre quando uma ação previamente ajuizada e decidida com trânsito em julgado é reproduzida, sendo a coisa julgada material aquela que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso.

Quanto à identidade de ações, o § 2º do artigo 337 do Código de Processo Civil dispõe que uma ação é considerada idêntica a outra quando apresenta as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que afirma: “
a ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso as ações possuíssem tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior
” (STJ, AgRg na PET no MS 17.985/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 14-06-2016).

Da análise dos autos, observa-se que IRILENA COMÉRIO RODRIGUES PINTO ajuizou, em 23/06/2021, a ação de imissão na posse nº 5006131-64.2021.8.08.0035, contra NORMANDINA ROMANA COMÉRIO, fundamentando sua propriedade no contrato particular de doação em questão (apartamento localizado no terceiro pavimento do edifício residencial situado na Rua Agenor Barbato, nº 117, Bairro Glória, Município de Vila Velha/ES, composto por dois quartos, sala, cozinha e banheiro).

Naquela ação anterior, o pedido de imissão na posse foi julgado procedente, uma vez que a Sra. NORMANDINA, uma das requerentes na presente demanda e ré na ação anterior, permaneceu inerte mesmo após devidamente citada, atraindo, no entendimento do juízo, os efeitos da revelia.

No caso em questão, é clara a inexistência da tríplice identidade em relação à demanda proposta pela recorrente, uma vez que, além de NORMANDINA, também figuram na presente ação ALECSANDRA COMERIO CORREA, ALESSANDRO COMERIO e DANIELI COMERIO, que não participaram do processo anterior. Ademais, a presente demanda possui causa de pedir diversa (não vinculada ao direito à posse discutido na outra ação) e busca a nulidade do contrato de doação, ao passo que, na ação anterior, o objetivo era exclusivamente a imissão na posse.

Diante desse contexto,
não há razão para se cogitar a anulação da sentença por suposta violação à coisa julgada material
.

No que se refere à alegação de que a sentença foi proferida com fundamento não suscitado pelas partes, em suposta afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), sob o argumento de que os autores, ora apelados, não levantaram a tese de que o imóvel objeto da controvérsia possui valor superior a 30 salários mínimos — o que, conforme reconhecido na sentença, demandaria a formalização da doação por escritura pública —, não assiste razão à apelante.

O caso em questão trata de um contrato de doação de imóvel e do pedido de nulidade do negócio jurídico, contexto em que a conclusão adotada pelo juízo de origem decorre naturalmente dos desdobramentos jurídicos possíveis, sendo, portanto, previsível às partes. Ademais, a discussão acerca do valor venal do imóvel, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), foi introduzida pela própria parte requerida, ora apelante.

Cumpre destacar que o magistrado está vinculado às circunstâncias fáticas e ao pedido formulado nos autos, mas possui liberdade para aplicar os fundamentos jurídicos que considerar adequados, ainda que não tenham sido expressamente invocados pelas partes. Tal prerrogativa decorre do princípio
iura novit curia
, segundo o qual compete ao juiz, com base nos fatos narrados, definir o direito aplicável à causa. Nesse sentido

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INTRUMENTO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 3. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE EX-ADMINISTRADOR. PRAZO DO § 1º DO ART. 24-A DA LEI 9.656/1998. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius"
(AgInt no AREsp n. 1.215.746/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). [...] (AgInt no AREsp n. 2.221.407/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). (grifo nosso).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que somente configura decisão surpresa a hipótese em que o magistrado decide com base em circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada prévia manifestação às partes:

[...] 3. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo.

4. O STJ definiu que o fundamento ao qual se refere o dispositivo "é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1º/8/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Isso significa que não é necessária a intimação prévia das partes antes da prolação da decisão quando esta, fundamentada em elementos fáticos já debatidos no processo, se apoia em fundamento legal diverso das teses apresentadas.

No presente caso, ainda que os dispositivos legais do Código Civil pertinentes ao tema não tenham sido apontados pelas partes, ambas tiveram ampla oportunidade de se manifestar acerca dos elementos fáticos determinantes da sentença e, portanto, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Ultrapassados esses aspectos iniciais, cabe agora avaliar se a sentença foi correta ao declarar a nulidade do contrato particular de doação de imóvel.

Denota-se dos autos, que a doação em questão foi formalizada por meio de “Contrato Particular de Doação” (ID 7890120), constando como doadores Luiz Darli Comerio e Normandina Romana Comerio, e como donatária, Irilena Comério Rodrigues Pinto.

O objeto do negócio era um Apartamento localizado no Terceiro Pavimento do prédio residencial situado na rua Agenor Barbato, nº 117, Bairro Glória, Município de Vila Velha/ES, composto de dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a validade do negócio jurídico, são necessários: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prevista ou não vedada em lei (art. 104, CC).

No que se refere aos contratos de doação, dispõe o artigo 541 do Código Civil que “
a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
”. Sendo que, nos casos de doação de imóvel cujo valor excede 30 (trinta) salários mínimos, a norma deve ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 108 do mesmo diploma legal, o qual exige, como requisito essencial à validade do negócio jurídico, a lavratura de escritura pública. Vejamos:

Art. 108, Código Civil: Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Ademais,
o
contrato de
doação é
caracterizado como um
negócio jurídico benéfico, e como tal, de acordo com o disposto no art. 114 do Código Civil, deve ser objeto de interpretação restritiva.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. SUPOSTA INEXECUÇÃO DO ENCARGO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. INDISPENSÁVEL A ESCRITURA PÚBLICA. FORMA PREVISTA EM LEI. CARÁTER PURO E SIMPLES DA DOAÇÃO EVIDENCIADO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFORME A REAL VONTADE DAS PARTES E A BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. No presente caso, não se evidencia a existência da contradição apontada, porquanto decididas, clara e devidamente fundamentadas, as questões submetidas a julgamento pela parte embargante, sobretudo no que diz respeito à inexistência de encargo em relação à doação de imóvel realizada entre as partes, à luz, precipuamente, do teor da respectiva escritura pública, que previa expressamente se tratar de doação pura e simples.
3. Em interpretação sistemática dos arts. 107, 108, 109 e 541 do CC, a doação – por consistir na transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário –, quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, deve observar a forma solene, efetivando-se, com isso, mediante escritura pública.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no REsp: 1938997 MS 2020/0254297-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DOAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VERBAL. FORÇA OBRIGATÓRIA. PARTES ANUENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir, preliminarmente, se o processo está eivado de nulidade e, no mérito, se seria possível o reconhecimento da existência de condição resolutiva estabelecida de forma verbal em contrato de doação estabelecido entre pai e filho. 3. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 211/STJ. 4. Não pode ser conhecido o recurso especial que, além de não demonstrar o malferimento da legislação federal invocada, deixa de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas nºs 283 e 284/STF.
5. A doação é um contrato solene, que, nos termos da legislação de regência, deve ser formalizado por escritura ou instrumento particular. 7. Por ser um negócio jurídico benéfico, a doação deve ser objeto de interpretação restritiva. Precedente. 8. O contrato faz lei entre as partes, mas não produz efeitos na esfera juridicamente protegida de terceiros que não tomaram parte na relação jurídica de direito material.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ – REsp: 1905612 MA 2020/0200793-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

Na hipótese, ainda que o contrato particular de doação não tenha especificado o valor do imóvel, ou que nos autos não contenham documentos que comprovem seu valor real, observa-se que a alegação de que o imóvel possui valor venal de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) decorre da própria manifestação da parte apelante. Ao contestar a ação originária, a recorrente impugnou o valor da causa atribuído pelos autores (R$ 1.000,00), sustentando que o valor correto seria R$ 350.000,00, correspondente ao valor venal do imóvel, conforme declaração feita pela requerida em ação anterior de imissão na posse.

Além disso, com base nas regras de experiência comum, conforme previsto no artigo 375 do Código de Processo Civil, verifica-se que o valor informado pela recorrente é compatível com aqueles usualmente atribuídos a imóveis com características similares (apartamento de dois quartos, sala, cozinha e banheiro), situado no bairro Glória, em Vila Velha.

Uma pesquisa em plataformas especializadas de comercialização imobiliária evidencia que apartamentos com especificações e localizações similares não possuem valores inferiores a 30 salários mínimos, montante, atualmente equivalente a R$ 42.360,00 (R$ 1.412,00 x 30).

Nesse contexto, conforme consignado na r. sentença, o negócio jurídico não atendeu à forma exigida por lei, pois a doação deveria ter sido formalizada por meio de escritura pública. Tal irregularidade resultou na declaração de nulidade, em razão da inobservância de um elemento essencial à sua validade, conforme disposto no art. 166, inciso IV, do Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV – não revestir a forma prescrita em lei;

A propósito, essa é a orientação consolidada pelos tribunais pátrios ao analisar casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIOR - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO "PRO JUDICATO", SUSCITADA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMÓVEL - VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 541 C/C 108 DO CC/02 - ESCRITURA PÚBLICA - FORMA PRESCRITA EM LEI - ELEMENTO ESSENCIAL À VALIDADE DO NEGÓCIO- INOBSERVÂNCIA - NULIDADE - ART. 166 DO CC/02
. Há preclusão "pro judicato", nos termos do art. 505 do CPC, quanto à ocorrência de prescrição, porque no julgamento do recurso anterior, cujo acórdão transitou em julgado, tal questão foi decidida. A validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.
Nos termos do art. 541 do CC/02, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular e, nos casos de doação de imóvel cujo valor supera 30 (trinta) salários mínimos, é essencial à validade do negócio a lavratura de escritura pública.
(TJ-MG – AC: 50017985520198130470, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/01/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)
(grifo nosso).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO.
TRANSMISSÃO DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA VEZES O SALÁRIO MÍNIMO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE RECONHECIDA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Evidenciado que a prova testemunhal vindicada pelo autor não se mostra indispensável à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. De acordo com o artigo 108 do Código Civil a escritura pública é "essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País". 3. Tratando-se de doação de bem imóvel, cujo valor supera o montante equivalente a 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no país, deve ser considerado inválido o negócio jurídico, quando celebrado mediante instrumento particular.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (TJ-DF 07059518020198070006 DF 0705951-80.2019.8.07.0006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária fixada na sentença de 1
0
% para 1
2
% sobre o valor da condenação
,
considerando o trabalho adicional realizado nessa esfera recursal, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.